Tribunal: TJMT
Processo: 0000695-79.2013.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0000695-79.2013.811.0045
Recorrentes: SUETONIO PAZ e OUTRO
Recorridos: MANOEL GOMES NETO e OUTRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 95163088) interposto por SUETONIO PAZ e OUTRO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 92089488):
“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PROCURAÇÃO REVOGADA – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA – NULIDADE DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – PREJUDICADO RECURSO DOS RÉUS – DESPROVIDO RECURSO DOS AUTORES.
Restando incontroversa a parcial prestação dos serviços advocatícios em face da revogação do mandado a certeza da dívida não se configura, devendo ser mantida a decisão que reconhece a nulidade da execução. (RAC n° 0000695-79.2013.811.0045, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 23/06/2021)”.
Os recorrentes sustentam em suas razões contrariedade ao art. 786 do CPC, ao argumento de que no caso dos autos não há falar-se em inexigibilidade do título executivo, eis que dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.
Recurso tempestivo (id. 95313451).
Devidamente preparado (Certidão de id. 95304473).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 96755974).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria fática (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se interprete cláusulas contratuais e reexamine matéria fático-probatória, ante o teor das Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
In casu, os recorrentes sustenta a exigibilidade, certeza e liquidez do titulo executivo (contrato de honorários). Todavia, o órgão fracionário deste Sodalício manteve a decisão de primeiro grau que julgou procedentes os embargos à execução propostos pelos recorridos.
Os recorridos ajuizaram na origem o pleito executivo que tinha por objeto a prestação de serviços advocatícios concernentes ao ajuizamento de ação possessória, ação de indenização contra terceiros pela extração ilegal de madeira e outras ações na defesa da propriedade dos recorridos.
Ao decidir a questão, assim ponderou o acórdão hostilizado:
“Cinge-se a controvérsia sobre os embargos à execução decorrente da execução para entrega de coisa certa à título de honorários advocatícios, em que os apelantes pretendem fazer incidir seus honorários em cento e trinta cinco alqueires de terras, conforme cláusula 3 - Dos honorários, vejamos:
‘Fica certo e ajustado que os primeiros nomeados (ora executados) pagarão honorários advocatícios no valor equivalente a cento e trinta cinco alquereires de terras, destacadas do imóvel objeto da lide’. (id. 73352083)
Em que pese alegação dos apelantes, descabe a pretensão de execução de honorários sobre parte do imóvel dos recorridos, quando na própria apelação os recorrentes narram sobre a revogação da procuração pelos apelados.
Desse modo, ocorrendo a revogação do mandato outorgado a parte embargada, torna ilíquido o título exequendo, uma vez que o valor não pode ser integral diante da parcial prestação dos serviços, posto que trouxe aos autos apenas a interposição da ação de manutenção de posse, não comprovando as demais ações estabelecidas na clausula 02 – dos serviços contratados:
‘2- Dos Serviços contratados:
O primeiro nomeado contrata os segundos nomeados para ajuizar ações possessórias, ação de indenização contra terceiros pela extração ilegal de madeira, bem como outras ações na defesa da propriedade pertencente aos contratantes, sito em Feliz Natal, Comarca de Sinop, neste Estado, devidamente descrito na petição inicial em anexo’.
Ora, diante de tal cenário, a percepção dos honorários contratuais pelos exequentes na ação de manutenção de posse movida em favor dos executados depende de arbitramento, mostrando ilíquida a dívida no pertinente.
Entendo que andou bem o douto magistrado ao considerar que o contrato de honorários advocatícios ainda previu o ajuizamento de outras ações em favor dos embargantes, cujo adimplemento não restou comprovado pelos apelantes, vejamos:
‘Dessa forma, conclui-se que não é outra a situação em tela, já que a clausula segunda do contrato prevê que os embargados (contratados) deveriam ajuizar ações possessórias, ação de indenização contra terceiros pela extração ilegal de madeira e outras ações para a defesa da propriedade pertencente aos contratantes, situada em Feliz Natal, obrigações cujo adimplemento não restou comprovado na sua integralidade pelos documentos acostados a inicial, não se mostrando exigível, portanto, o instrumento exequendo.
Além disso, as partes afirmam que foram revogados os poderes de mandato concedidos aos embargados durante o trâmite das demandas, o que faz, ainda, incerto o eventual objeto do crédito. Tem-se, pois, que o título em questão - contrato de honorários - também não representa crédito liquido, uma vez que em que a remuneração dos serviços que foram efetivamente prestados pelos embargados/exequentes deverá ser objeto de arbitramento pelos meios processuais próprios.” (id. 73356962 - negritei)” (grifei).
Portanto, tem-se que rever a conclusão do acórdão por alegada ofensa aos art. 786, do CPC, ao fundamento de que restou evidenciado a certeza liquidez e exigibilidade do título, demanda a necessidade de reexaminar conteúdo fático-probatório e analisar cláusula contratual, o que esbarra nos óbices das Súmulas 05 e 07/STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO EXTINTA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A certeza, a liquidez e a exigibilidade do título executivo extrajudicial são requisitos indispensáveis para o ajuizamento da ação executiva. Precedentes. 2. No caso, as instâncias ordinárias entenderam que o título apresentado - contrato de honorários advocatícios - não apresenta liquidez porque a análise do quantum debeatur e da base de cálculo dos honorários advocatícios dependeria de interpretação das cláusulas do contrato. Incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 240.298/RS, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, j. em 22/05/2018, DJe 28/05/2018)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem exame do instrumento contratual e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. No caso concreto, inviável a análise da pretensão recursal no sentido de verificar a suposta existência de cláusula contratual estabelecendo a quitação de qualquer valor pendente a título de honorários advocatícios. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 338.397/RS, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. em 03/03/2020, DJe 06/04/2020)” (grifei).
Diante desse quadro, fica vedada a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, o presente recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade nesse ponto.
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório e interpretação de cláusula contratual, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual a alegada ofensa ao art. 786 do CPC não enseja o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça